Tribunal: TJPA
Processo: 0869894-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869894-38.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VILLAS BOAS RADIOFARMACOS BRASIL S/A, VILLAS BOAS RADIOFARMACOS BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu segurança afastando a exigibilidade do ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) nas operações destinadas
à
comercialização do produto Flúor Desoxiglicose 18F, “FDG” aos adquirentes sediados no Estado

Réu, nos termos do Convênio ICMS 01/99, o qual isenta o

código NCM 2844.40.90, no qual o “FDG” está inserido, como

reconhecido pela Receita Federal, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, respeitada

a anterioridade nonagesimal, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença foi proferida fora dos limites da lide (extra petita), ao conceder segurança com base em fundamento jurídico não pleiteado pelas partes e referente ao período posterior à Lei Complementar nº 190/2022, que não é objeto do mandado de segurança impetrado em 2020.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida com base em fatos e fundamentos estranhos ao pedido inicial, desrespeitando os limites objetivos da lide e o princípio da congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC/2015.

4. A inclusão do exercício financeiro de 2022 e a fundamentação relacionada à Lei Complementar nº 190/2022 configuram julgamento extra petita, uma vez que a impetrante pleiteava a não incidência do ICMS DIFAL até a edição de legislação complementar nacional e estadual.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220932735001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0869894-38.2020.8.14.0301)
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
VILLAS BOAS RADIOFÁRMACOS BRASIL S/A E OUTRO
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídico-Tributária de Isenção ajuizada pela primeira recorrente.

Na petição inicial da ação, a apelada aduziu, em síntese, que possui o direito de

não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

Após regular trâmite processual, sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art.

487, I, do CPC, para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao

Estado do Pará, a comercialização do produto Flúor Desoxiglicose 18F, “FDG” aos adquirentes sediados no Estado

Réu, nos termos do Convênio ICMS 01/99, o qual isenta o

código NCM 2844.40.90, no qual o “FDG” está inserido, como

reconhecido pela Receita Federal, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, respeitada

a anterioridade nonagesimal, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Reconheço o direito da autora o direito a restituir os valores

indevidamente pagos a título de DIFAL, cálculos nos termos

da lei estadual 8.315/15, até 31/12/2022 e limitados aos últimos cinco anos, sendo garantido que sobre esse crédito

incida correção monetária, mediante a incidência dos mesmos índices que o Estado do Pará aplica para a mora de seus

tributos, desde a data do pagamento a maior do tributo devido, até a data da restituição, compensação ou creditamento.

(...)”

Em razões recursais, o Estado afirma que a sentença foi proferida fora dos limites da lide, violando o princípio da congruência, ao considerar causas de pedir não suscitadas pela apelada.

Aduz que

a sentença analisou matéria estranha ao pedido, caracterizando decisão extra petita, ao fundamentar sua decisão com base na Lei Complementar nº 190/2022, que não era objeto da ação, uma vez que este foi ajuizada em 2020, antes da edição da referida norma.

Afirma que o pedido original visava ao afastamento da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquotas do ICMS) até a edição de uma lei complementar federal, conforme prevê a Emenda Constitucional nº 87/2015, e posteriormente uma lei estadual, com respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, na hipótese de a causa estar madura para julgamento, que seja concedida a segurança apenas em relação ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.º 190/2022.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
23413573 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença, em decorrência do julgamento fora dos limites do pedido.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O Juízo de origem concedeu segurança
afastando a
exigibilidade do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), devido ao Estado do Pará, nas operações realizadas pela Apelada destinadas à
comercialização do produto Flúor Desoxiglicose 18F, “FDG” aos adquirentes sediados no Estado
do Pará
, até abril de 2022.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que a Apelada pretende o reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Desta forma, ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA
. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado
.

(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - NULIDADE DA SENTENÇA -
CPC/2015, ART. 1.013, § 3º - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A sentença que julga uma ação diversa, sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), sob pena de supressa da instância. - Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada
. V.V. EMENTA: PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - FEITO APTO A JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, do CPC - REGRA PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos do que prevê o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 2. Em face da permissão legal e estando o feito apto a julgamento, deve o pedido inicial não apreciado pelo magistrado a quo ser julgado pela Câmara julgadora.

(TJ-MG - AC: 10000170301998002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. DECISÃO EXTRA PETITA. É extra petita a sentença que aprecia pedido e causa de pedir diversos do formulado na inicial e com fundamento a respeito de parte sequer indicada pela parte autora. A ação deve ser examinada com estrita observância aos limites em que foi apresentada, sua causa de pedir e pedidos, considerando, ainda, o sujeito passivo indicado. Situação dos autos em que a sentença extinguiu o processo por ilegitimidade passiva com fundamento a respeito de parte e causa de pedir sequer indicados na inicial
. A sentença extra petita, decorrente de evidente error in procedendo, resta cominada de nulidade absoluta, devendo ser devolvida ao juízo a quo para o devido julgamento da controvérsia. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 02814527720198217000 CANOAS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 25380972 - Pág. 6):

“Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante. Explico: A delimitação fático-jurídica da demanda consiste na inexistência de Lei Complementar que regulamente a Emenda Constitucional 87/2015 e, consequentemente, na impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL. A ação foi ajuizada em 01/02/2021, antes da edição e publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Portanto, a fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau não se aplica ao caso, já que a Impetrante busca o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser obrigada a recolher o ICMS-DIFAL até que sejam editadas, primeiramente, uma Lei Complementar nacional regulamentando a EC nº 87/2015 e, posteriormente, uma lei estadual que institua o referido tributo em conformidade com a legislação complementar. É sabido que o julgador deve decidir a controvérsia com base na pretensão formulada pelas partes, sendo vedado conceder a prestação jurisdicional de forma diversa, sob possibilidade de nulidade da decisão. Essa diretriz reflete o princípio da adstrição ou congruência, que obriga o magistrado a respeitar os limites do pedido e da causa de pedir das partes, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do CPC/2015:

(...)

Diante do exposto, na qualidade de Representante Ministerial de segunda instância, manifesto-me pelo acolhimento da nulidade da sentença extra petita, em razão de o juízo de primeiro grau não ter respeitado os limites da lide.

(...)”

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025